Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708866-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. A. B. R., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA, H. A. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por H.A.B.R, MINISTÉRIO PÚBLICO e BRADESCO SAÚDE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as rés a reembolsarem as consultas de psicopedagogia/método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional sem limitação de quantidade de sessões. Em sede de contrarrazões, a ré, Extramed (ID 30005830) suscita preliminar de ilegitimidade passiva. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 11:12:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador